Tribunal: TJES
Processo: 5006748-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILDIREIA ROCHA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL.

TESE JURÍDICA:
Inexiste responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha e dispositivo autorizado, em contexto de fraude perpetrada por terceiro fora do ambiente bancário (fortuito externo).

CASO CONCRETO:
Consumidora induzida a realizar transferências via PIX (R$ 4.627,00) acreditando em proposta de investimento via rede social de amiga "hackeada". Provas de Nível 1 confirmam que as operações foram validadas regularmente pelo sistema de segurança do banco Agibank.

CONCLUSÃO:
Manutenção da sentença de improcedência. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro configurada (art. 14, § 3.º, inciso II, do CDC). Súmula 479/STJ inaplicável por ausência de falha na prestação do serviço.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006748-88.2024.8.08.0012

Recorrente: SILDIREIA ROCHA

Recorridos: BANCO AGIBANK S.A. e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL.

TESE JURÍDICA:
Inexiste responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha e dispositivo autorizado, em contexto de fraude perpetrada por terceiro fora do ambiente bancário (fortuito externo).

CASO CONCRETO:
Consumidora induzida a realizar transferências via PIX (R$ 4.627,00) acreditando em proposta de investimento via rede social de amiga "hackeada". Provas de Nível 1 confirmam que as operações foram validadas regularmente pelo sistema de segurança do banco Agibank.

CONCLUSÃO:
Manutenção da sentença de improcedência. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro configurada (art. 14, § 3.º, inciso II, do CDC). Súmula 479/STJ inaplicável por ausência de falha na prestação do serviço.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição e indenização por danos morais, decorrente de transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social, com valores destinados a contas mantidas perante instituições financeiras rés, sob alegação de falha no bloqueio cautelar e ausência de devolução.

2.
A recorrente relata ter sido induzida por terceiros, via rede social, a realizar duas transferências voluntárias que totalizaram R$ 4.627,00, acreditando tratar-se de investimento indicado por amiga.

3.
Em sede recursal, a autora argui cerceamento de defesa e sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha no dever de segurança e na omissão quanto ao bloqueio cautelar das transações.

4.
Contrarrazões interpostas pelos réus em ID 15505223, 15505224 e 15505226 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil das instituições financeiras por transação via PIX efetivada mediante uso de senha pessoal, em contexto de golpe de engenharia social, sob a ótica do fortuito externo e da culpa exclusiva da vítima.

III. DA PRELIMINAR

6.
Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas pelos recorridos, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

8.
O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, devendo ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

9.
É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10.
Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

11.
No caso vertente, a controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras recorridas por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, sob a modalidade de “golpe de engenharia social”. Conforme o boletim de ocorrência e a narrativa inicial, a autora foi induzida a acreditar que sua amiga (Carla) estava oferecendo consultoria e investimentos via rede social Facebook.

12.
Sob o pretexto de realizar tais investimentos, a consumidora efetuou voluntariamente duas transferências via PIX, nos valores de R$ 3.800,00 e R$ 827,00, a partir de sua conta no Banco Agibank. Note-se que os beneficiários eram pessoas físicas e jurídicas estranhas à relação original (Bruno Oliveira e Kate Franca Dias), cujas contas eram mantidas perante o PagSeguro e o Banco Bradesco.

13.
O cerne da pretensão recursal sustenta-se na alegada inércia das rés em realizar o bloqueio cautelar das transações após a notificação do golpe. Todavia, no caso concreto, observa-se que as transações impugnadas foram efetivadas mediante acesso regular à conta bancária da autora, a partir de seu próprio dispositivo e com utilização de suas credenciais de segurança, circunstância que evidencia que os atos de disposição patrimonial ocorreram dentro da esfera de controle da consumidora, ainda que sob indução de terceiro fraudador.

14.
Após perceber que havia sido enganada, a autora afirma ter buscado providências junto às instituições financeiras demandadas, com o intuito de reverter ou bloquear os valores transferidos. Contudo, não se extrai do conjunto probatório a demonstração objetiva de falha operacional atribuível aos requeridos, mas sim a ocorrência de fraude externa.

15.
A atuação comprovadamente consciente da cliente, ainda que decorrente de indução a erro em cenários de “golpe do pix”, implica a
quebra do nexo causal
e a caracterização da
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, à luz do art. 14, § 3º, do CDC.

16.
Nessa linha é o entendimento do STJ, ao decidir que, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Veja precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.
2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da Súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe:
AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024).
Sem grifos no original
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1 . RECURSO DO BANCO RÉU. ACOLHIMENTO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. NÚMERO DE TELEFONE EMPREGADO NA FARSA NÃO VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUTORA QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO REMOTO À SUA CONTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX E TED. OPERAÇÕES EFETIVADAS MEDIANTE A DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL E CHAVE DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO . TENTATIVA FRUSTRADA DE RECUPERAR O VALOR POR MEIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS RISCOS DO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ .
FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE QUEBRADO. CONFIGURADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CDC, ART. 14, § 3º, II)
. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. 2. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJPR 00129904820238160017 Maringá, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

17.
Assim, constata-se que a autora, apesar de vítima do “golpe do pix”, foi convencida a realizar as operações bancárias
por conta própria
.

18.
Isso porque, diferentemente de outros casos, as provas dos autos demonstram que a transferência dos valores foi efetuada pela própria autora, que, convencida pelo “golpista”, utilizou seu dispositivo eletrônico e suas credenciais de segurança (senha) para tanto. Essa conduta, ainda que decorrente de indução a erro, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, fatores que rompem o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado, afastando, via de consequência, a sua responsabilidade civil.

19.
No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as recorridas teriam a obrigação legal de manter e exibir as gravações dos atendimentos para comprovar o pedido de bloqueio, não assiste razão à recorrente. Conquanto a manutenção de registros de atendimento seja um dever das instituições, a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não desonera o consumidor de fornecer elementos mínimos que confiram verossimilhança à sua alegação. Na hipótese, a autora não indicou números de protocolo, horários específicos ou sequer apresentou o registro de chamadas de seu próprio aparelho celular (prova que estava em seu poder) para demonstrar a tempestividade do aviso aos bancos. Sem esse lastro probatório mínimo por parte da autora, a exigência de que as rés exibissem gravações de contatos genéricos configuraria imposição de prova diabólica. Portanto, a análise da distribuição do ônus probatório por ocasião da sentença não cerceou o direito de defesa, uma vez que a impossibilidade de bloqueio dos valores decorreu da ausência de comprovação de que a comunicação do golpe ocorreu antes que os estelionatários exaurissem o saldo das contas de destino.

20.
Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada a falha na prestação de serviços pelos requeridos.

A própria requerente reconhece que transferiu valores em favor de terceiros e, após o fato, ligou para sua amiga e tomou ciência que se tratava de fraude. Restou evidenciado, portanto, que a autora transferiu de forma voluntária as quantias, por meio de acesso válido à própria conta, tendo tomado conhecimento de forma tardia, que havia sido vítima de golpe.

A autora, inclusive, informa os dados dos beneficiários das transações por ela realizadas em sua própria conta junto ao Banco Agibank, ora primeiro requerido. Relata que realizou uma transferência via PIX do valor de R$3.800,00 para BRUNO OLIVEIRA, em conta da PAGSEGURO, ora segundo requerido, na data de 02/11/2023; além de uma transferência via PIX do valor de R$827,00 para KATE FRANCA DIAS, em conta do Banco Bradesco, ora terceiro requerido, na data de 03/11/2023.

Assim, resta demonstrada nos autos a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, causa excludente da responsabilidade civil dos fornecedores requeridos, na forma do art. 14, §3º, do CDC. Os dados bancários das contas destinatárias dos valores transferidos pela autora divergem do nome da amiga da autora (CARLA) por quem os falsários se passaram e em nenhum momento antes das transações a autora entrou em contato com a amiga para confirmar os dados informados e os valores solicitados para conta de terceiros.

21.
Destarte, as transações bancárias questionadas na inicial são válidas, por consequência. Como a responsabilidade das instituições bancárias pela fraude foi afastada (em razão da culpa exclusiva da autora, ainda que com indução de terceiro), inexiste ato ilícito atribuível aos réus que fundamente o dever de indenizar. A Sentença deve, portanto, ser integralmente mantida.

22.
Por fim, quanto ao pedido de condenação da autora em multa por litigância de má-fé, formulado pelo Banco Bradesco em contrarrazões, entendo pelo seu indeferimento. O banco fundamenta o pedido em suposta afirmação falsa sobre desconhecimento de contrato de empréstimo consignado; todavia, tal objeto é estranho à lide, que versa exclusivamente sobre fraude via PIX e falha no bloqueio cautelar. Não vislumbro, portanto, a ocorrência das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, mas apenas o exercício do direito de ação e de recurso por parte da consumidora, que efetivamente sofreu um prejuízo patrimonial decorrente de crime, inexistindo prova de conduta dolosa contra a dignidade da justiça.

V. DISPOSITIVO E TESE

23.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”

2. “A atuação do consumidor que, mesmo ludibriado por golpe de engenharia social, realiza operações bancárias com uso de seu próprio dispositivo e credenciais de segurança caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 488; CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023; TJES, Classe: AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024; TJPR 00129904820238160017 Maringá, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)